Tribunal: TJDFT
Processo: 0714961-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Processual civil. Impugnação objetiva das razões da sentença – inocorrência. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora busca a declaração de inexistência de débito, porque nunca chegou a receber o cartão de crédito que originou a dívida ora negativada.
2. A sentença julgou improcedente o pedido, porque os extratos bancários da conta corrente da parte autora indicam o pagamento de outras faturas vencidas do mesmo cartão de crédito.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a cobrança era devida.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
6. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter a declaração de inexistência do débito.
7. A sentença julgou improcedentes os pedidos, porque restou comprovado que a parte autora realizou movimentações com o cartão de crédito e que outras faturas foram debitadas em sua conta corrente.
8. Por outro lado, as razões recursais não fazem referência a esse fundamento da sentença, limitando-se a dizer que a cobrança não tinha amparo, porque o cartão de crédito não lhe foi entregue. Ainda inovou em suas razões recursais, ao apresentar novo fundamento para anulação da negativação, porque não foi devidamente notificada.
9. Ausente, portanto, a necessária impugnação específica à sentença, o que constitui condição para o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.